Tribunal: STF
Processo: RE 1570110
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE COFINS-IMPORTAÇÃO. TEMA 1.047/STF. RE Nº 1.178.310 EM REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GATT. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE NÃO DISCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS PROVISÓRIAS Nº 774/2017 E Nº 794/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL NÃO APLICÁVEL. 



    1. A controvérsia em apreço envolve, em síntese, afastar a cobrança do adicional de 1% (um por cento) à alíquota da Cofins-Importação, prevista no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. 



    2. O E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1178310/PR, submetido à sistemática da repercussão geral, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, apreciando o Tema 1.047, firmou o entendimento quanto à constitucionalidade da majoração da alíquota da Cofins-Importação prevista no § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004, bem como a inexistência de violação ao princípio da não cumulatividade, em razão da vedação à dedução do crédito proveniente do referido adicional, prevista no art. 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004. Na ocasião foram afastadas as alegações de violação aos princípios da isonomia e do tratamento nacional, por suposta inobservância ao Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), bem como assentada a desnecessidade de lei complementar para instituição do referido adicional, por se tratar de acréscimo de alíquota já existente, em conformidade com o decidido no Recurso Extraordinário nº 559.937, em sede de repercussão geral (Tema 001). 



    3. No que se refere à indevida repristinação da Medida Provisória nº 794/17, acrescento o seguinte julgado do E. Supremo Tribunal Federal: “[...] Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. [...]” (ADI 5709, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2019) 



    4. No tocante à tese de ofensa à anterioridade nonagesimal tem prevalecido nessa Eg. Terceira Turma o entendimento de que a MP nº 794/2017 não criou e nem majorou tributo, mas apenas restabeleceu dispositivo legal que estava suspenso e que previa a cobrança. 



    5. A Medida Provisória nº 774/2017, que afastou a exigência do adicional de 1% (um por cento) da Cofins-Importação, vigorou de 01/07/2017 a 08/08/2017, até ser revogada pela MP nº 794/2017, o que ocasionou a suspensão de sua vigência e tramitação. Ulteriormente, diante do encerramento da vigência da MP nº 794/2017, em 06/12/2017, por perda de eficácia sem apreciação pelas Casas do Congresso Nacional, a MP nº 774/2017 voltou a viger pelo prazo que lhe restava, qual seja, 07/12/2017 a 08/12/2017. Por conseguinte, o adicional de 1% (um por cento) da COFINS-Importação somente não é exigível no período de 01/07/2017 a 08/08/2017 e 07/12/2017 a 08/12/2017, época em que vigorou a MP nº 774/2017. 



    6. O direito do contribuinte restringe-se aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, por meio de compensação administrativa, podendo também optar pela repetição do indébito via precatório, nos termos da Súmula nº 461 do C. Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que não é cabível a restituição do indébito na esfera administrativa, em razão da regra inserta no artigo 100 da Constituição Federal (Tema 1262 STF). 



    7. Sendo a autuação do feito datada de 31/10/2019, não há que se aplicar a majoração da alíquota prevista no § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/2004 aos fatos geradores ocorridos nos períodos de 01/07/2017 a 08/08/2017 e de 07/12/2017 a 08/12/2017. 



    8. Recurso parcialmente provido. Segurança parcialmente concedida.



     O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 62, 150, III, c, e 195, § 6º, todos da CF. Sustenta que: (i) “o v. acórdão contrariou o disposto no artigo 62, da Constituição Federal. Isto porque a MP 774/2017, que revogou o § 21 do art. 8º da Lei 10.865/2004 (que instituiu o adicional à COFINS-Importação), foi por sua vez revogada pela MP 794/2017. Porém, não houve qualquer menção expressa e clara no sentido de reprodução do dispositivo do §21 do art. 8º da Lei 10.865/2004”; e (ii) não houve observância ao princípio da anterioridade. 



     A pretensão recursal não merece ser acolhida.



     Primeiramente, destaco que a petição de recurso extraordinário não apresentou fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



     Ademais, a pretensão do contribuinte não encontra respaldo no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. NÃO REVOGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 10.865/2004. EFICÁCIA SUSPENSA NA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 774/2017 E 794/2017. MEDIDAS PROVISÓRIAS NÃO CONVERTIDAS EM LEI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1.540.595-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator